Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719922-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA CRISTINA DE MELLO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAGDA CRISTINA DE MELLO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0709717-37.2021.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizada pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos (ID 118687681): “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MAGDA CRISTINA DE MELLO, relativamente ao índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos. Discorda da aplicação do IPCA-e como índice, haja vista o julgamento do Recurso Especial no 1.495.146, por meio do qual foi ressalvada a aplicação do índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado, prevalecendo a tese fixada no Tema no 733 da Repercussão Geral. Em resposta à Impugnação à parte credora refuta as teses lançadas pela impugnante ao argumento de que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Afirma que tal julgamento ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação, porque, por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), também deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual Coletivo oriundo dos autos de Ação de Conhecimento no (autos do processo no 32.159/97) que tramitou na 7a Vara da Fazenda Público do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar conjuntamente que o entendimento da Suprema Corte ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Neste sentido, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos nos termos dispostos com as devidas retenções legais constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019 de janeiro de 2019. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” Embargos de declaração opostos (ID 124230148), rejeitados pela decisão nos seguintes termos (ID 125639757): “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A parte embargante evidencia omissões no ato judicial atacado, apontando que este juízo não se atentou para o fato que entre a propositura da ação coletiva e a data da prolação da decisão sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração de ofício, eis que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional. Todavia, este Juízo, somente, determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos na Ação de Conhecimento no 32.159/97 do processo coletivo, já transitado em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados no título judicial, portanto, aplicável a eficácia geral preclusiva da coisa julgada, não sendo cabível questionamentos acerca do seu teor no cumprimento de sentença. Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração opostos, porquanto a parte embargante pretende rediscutir as matérias já examinadas na decisão, merecendo a irresignação recurso próprio. Intimem-se.” Em suas razões (ID 36435782), os agravantes sustentam ser “equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. ( ) O caso dos autos, contudo, é diverso e não encontra óbice no Tema 733, porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso.” Aduzem que “andou mal o juízo agravado porque a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC.” Ressaltam que “não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal.” Destacam que “restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral.” Requerem ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. ( ).” Preparo recolhido (ID 36435784). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Além da reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada sua impugnação, o agravante DISTRITO FEDERAL requer efeito suspensivo para suspender “o processo originário e do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica. Como relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal e determinada a realização dos cálculos com índice de atualização da correção monetária pela Taxa Referencial em observância ao que foi fixado no título. Os agravantes alegam, em suma, que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, afastando-se a aplicação da TR, observado o definido nos Temas 810/STF e 905/STJ (ID 32120184). A Lei 11.960/2009, cujo art. 5o alterou a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, modificou a sistemática de atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, passando a ser regida pela nova redação do art. 1o-F da referida lei. “Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’”. Nos termos da nova regra introduzida, a atualização monetária dos débitos contraídos pela Fazenda Pública deve ser calculada com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, qual seja, o índice da TR - Taxa Referencial. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu (em 20.9.2017) que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Confira-se: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (Repercussão Geral – Tema 810 - Info 878). Assim, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)- nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018); grifei. Por ocasião de julgamento do referido Recurso Especial, o STJ ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Tal ressalva foi reafirmada no julgamento do REsp 1861550/DF, julgado em 16/06/2020, pelo qual definido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Destaca-se que o fato de juros de legais constituírem questão de ordem pública, conforme entendimento pacífico do STJ, não se sobrepõe a coisa julgada. No sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JUGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta. 2. De fato, há entendimento jurisprudencial mais específico do que os lançados na decisão vergastada, sobretudo aquele realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei11.960/2009). Tal dispositivo estabeleceu que, não obstante os índices fixados para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 3. Assim sendo, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.8.2020). Precedentes do STJ. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.957.975/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 11.960/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA N. 810/STF). TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. O art. 927, III, do CPC, não serviu de embasamento a juízo de valor emitido na origem, carecendo do necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula n. 282/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 730.462/SP (Tema 733/STF), estabeleceu que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". 4. No exame da ADI n. 2.418/DF, afirmou também a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 741 e do § 1o do artigo 475-L, ambos do CPC/1973, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC atual, arts. 525, § 1o, III, e §§ 12 e 14, e 535, § 5o, fixando que "[...] vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda". 5. "[...] o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, consequentemente, atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais" (RE n. 730.462/SP, relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe de 9/9/2015). 6. Estabelecidos definitivamente os parâmetros de atualização do crédito antes da declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 810/STF), a alteração dos índices de correção monetária em embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença implicaria retroação da eficácia executiva dessa declaração para atingir um ato judicial pretérito, qual seja, a decisão com trânsito em julgado. 7. Outrossim, a se admitir, no caso dos autos, a solução prevista no art. 505, I, do CPC, ter-se-ia a adoção de dois critérios de correção, um até a publicação do julgamento proferido no Tema n. 810/STF, com base na decisão transitada em julgado; outro, a partir dessa publicação, com o índice definido pelo Supremo Tribunal Federal. Ficaria mantida, assim, a necessidade da ação rescisória. 8. Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada. 9. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. RPV. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RESPEITO À COISA JULGADA. 1. O Agravo Interno procede, razão pela qual a decisão anterior merece reforma. 2. De fato, há entendimento jurisprudencial mais específico do que os lançados na decisão vergastada, sobretudo aquele realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei11.960/2009). Tal dispositivo estabeleceu que, não obstante os índices fixados para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 3. Assim sendo, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.8.2020). Precedentes do STJ. 4. Agravo Interno provido para conhecer do Recurso Especial e lhe negar provimento (AgInt no REsp 1943749/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021) Embora já tenha decidido em sentido contrário, entendendo ser possível a substituição do índice da TR pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em cumprimento de sentença em razão inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no RE 870947/SE, aderi ao que atualmente definido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de alteração do índice de correção, em sede de cumprimento de sentença, quando o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 810/STF, 20/9/2017), que definiu a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Contudo, analisando os documentos dos autos e os argumentos trazidos pelos agravantes, verifica-se que, de fato, a correção monetária no caso dos autos deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. A sentença exequenda tem o seguinte dispositivo: “( ) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação” – ID 110388062, p. 8. Os embargos de declaração foram acolhidos para constar o fundamento legal para aplicação dos juros de mora, qual seja, o art. 1.062 do CC/1916 (ID 101924995, p. 10). Em sede da apelação julgada em 12/6/2013 (acórdão 730893), a 4a Turma Cível deu parcial provimento à remessa oficial “para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista” e negou provimento a ambos os recursos das partes (ID 101924995), rejeitados os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 110388062, p. 11-18). Os embargos de declaração opostos por SINDIRETA foram acolhidos para “suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” (ID 110388062, pp. 19-23). Os embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL foram acolhidos para “modificar parcialmente a decisão proferida nos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09” (ID 101924995, pp. 24-30). Contra o acórdão da 4a Turma Cível, o DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido pelo Presidente do TJDFT (ID 110388062, pp. 31-33). Interposto agravo, o mesmo foi conhecido “para não conhecer do Recurso Especial” (ID 101924995, p. 41). Agravo interno interposto (AgInt no AREsp 1.163.580-DF), ao qual negou-se provimento, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/3/2020 – ID 110388062, p. 66. Como se vê, o trânsito em julgado da sentença ocorreu depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 810/STF, 20/9/2017), que definiu a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Assim, como a definição da questão pelo STF (decisão pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção – 20/9/2017) é anterior ao trânsito em julgado da sentença (11/3/2020), o que fixado pelo STF deve ser aplicado. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. 1. As razões do recursou apontaram sobre a questão da correção monetária, indicando os motivos pelos quais compreende que o ato sentencial deveria ser reformado. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. 2. O trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947 que fixou o tema 810 para declarar a inconstitucionalidade da atualização monetária imposta à Fazenda Pública segundo a remuneração da caderneta de poupança (TR), transitou em julgado em 03/03/2020. 3. Tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal sido proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, tem-se por equivocada as alegações de preclusão e coisa julgada material formuladas pelo agravante. 4. Aplica-se, portanto, o IPCA-E diante a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, como se pode inferir do teor dos §5o e §7o do art. 535 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1401303, 07388031020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Com o provimento ao Agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado. 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 (Acórdão 1400734, 07325518820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 1.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 2. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1362118, 07158124020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o efeito suspensivo ativo para definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora